Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PESQUISA VIA PREVJUD. PEDIDO DE PENHORA NA FOLHA SALARIAL. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial no: 0747387-47.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora.
2. Sustenta a agravante, em síntese, que a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, porque resta confirmado o vínculo empregatício, a responsabilidade solidária dos sócios, bem como a desconsideração da personalidade jurídica. Pede a reforma da decisão para que se autorize a penhora, em folha de pagamento, diante da existência de vínculo empregatício.
3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, suscitando preliminar de nulidade absoluta, para reconhecer a incompetência absoluta do 4o Juizado Especial Cível de Brasília para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em detrimento do juízo universal da recuperação judicial.
4. Ressalte-se que, tratando-se de relação jurídica de consumo, como no caso dos autos (compra e venda de móvel pela parte autora em desfavor da MADETEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (SOFÁ DESIGN BRASÍLIA), pode ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC. Acrescenta-se ainda que "a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da empresa, por si só, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, sobretudo se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas eventualmente os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência" (AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Preliminar rejeitada.
5. Além disso, destaca-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Não obstante, a decisão agravada deve ser mantida por outro fundamento.
6. Em consulta ao processo indicado, verifica-se que a Decisão ID. 232890802 determinou a expedição de ofício à SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA, com o objetivo de obter informações acerca da existência de eventual vínculo empregatício mantido entre a parte agravada e a referida sociedade empresária. Todavia, o aviso de recebimento (AR) foi devolvido sem cumprimento. Na sequência, por meio da Decisão ID. 247543109, foi autorizada a realização de pesquisa junto ao sistema PREVJUD, a fim de verificar a existência de possível vínculo empregatício da executada. Na mesma decisão, restou indeferido o pedido de expedição de novo ofício à Salesforce Tecnologia Ltda., sob o fundamento de que a própria parte exequente havia informado a inexistência de vínculo laboral vigente entre a executada e a mencionada empresa.
7. Em sede de recurso, a agravante aponta que o extrato previdenciário (ID. 247694714) comprova a existência de vínculo empregatício da executada com a empresa Salesforce Tecnologia Ltda., motivo pelo qual requereu a penhora de valores diretamente em folha de pagamento. Todavia, a decisão agravada consignou: “Indefiro o pedido formulado no ID 248350699, porquanto já apreciado e negado na decisão de ID 247543109.”
8. Com efeito, a pesquisa realizada por meio do sistema PREVJUD possui finalidade restrita às demandas de natureza previdenciária, não sendo permitida a penhora de percentual da remuneração, sem a comprovação do vínculo empregatício. Nessa linha, cita-se os entendimentos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA PREVJUD. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente (agravante) de consulta ao sistema Prevjud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa via Prevjud no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”. 4. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pela credora/recorrente – localização de bens e ativos penhoráveis em nome das devedoras/recorridas – revela-se impertinente sua realização na espécie. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1971509, 0747414-44.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.).

“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ROL ART. 1015 DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. OFÍCIO. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREVJUD. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar o direito da agravante quanto à expedição de ofício ao INSS e a consulta ao PREVJUD para se atestar se os demandados possuem algum benefício previdenciário ou vínculo empregatício. (...) 4. A pesquisa ao Prevjud é restrita às ações previdenciárias, conforme consta no site do CNJ, motivo pelo qual não há aplicabilidade para a presente demanda. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1967272, 0744779-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.).

9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.